Tribunal: STF
Processo: RHC 260613
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Cauê Sacomandi Contrera, em favor de Giliano Lopes da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 1006884/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.200 dias-multa (eDOC 7, p. 26).



    A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0000010-97.2019.8.26.0545, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda a 26 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 3.450 dias-multa (eDOC 8, p. 1).



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por GILIANO LOPES DA SILVA contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o habeas corpus (e-STJ fls. 121 /126).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40,V e VI e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.200 dias-multa (e-STJ fls. 42/72). 



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena para 26 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 3.450 dias-multa (e-STJ fls. 21/33). 



    No presente writ (e-STJ fls. 2/20), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da condenação pelo delitos imputados. Alega, em síntese, que não há provas suficientes para embasar sua condenação. 



    Se insurge, ainda, quanto à dosimetria. Afirma que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e, na segunda, fase, a fração foi fixada acima de 1/6 sem fundamentação que justificasse esse patamar. 



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente; subsidiariamente, pugna pela redução da pena. 



    Em decisão acostada às e-STJ fls. 121/126, este Relator não conheceu da impetração. 



    Em seu agravo (e-STJ fls. 132/145), argumenta que não há o que se falar em preclusão do pedido, haja vista que a matéria ora tratada neste remédio constitucional se relaciona a claro constrangimento ilegal. Logo, por ser matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício por esta eminente Turma, não pode sofrer os efeitos da preclusão (e-STJ fl. 135). Reafirma, ainda, os fundamentos apresentados na petição do habeas corpus. 



    Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua submissão ao órgão colegiado.” (eDOC 29, p. 1-2)



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido monocraticamente, por preclusão da matéria, ante o extenso lapso temporal entre o trânsito em julgado da condenação e a impetração (eDOC 17).



    Em sequência, o agravo regimental interposto não foi provido pela Quinta Turma do STJ (eDOC 29).



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, arguindo, em síntese: (i) a inocorrência de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública e flagrante constrangimento ilegal; (ii) a ausência de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação, pugnando pela absolvição com base no princípio in dubio pro reo; e (iii) subsidiariamente, a ilegalidade na dosimetria da pena, com a exasperação desproporcional da pena-base e da agravante da reincidência (eDOC 34).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão, a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena (eDOC 34, p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico interestadual de drogas com envolvimento de criança e associação criminosa. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão da quantidade de droga apreendida – mais de 4 toneladas – e dos maus antecedentes. Pretensão de revisão da dosimetria. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 57, p. 1).” (eDOC 57, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão a defesa. 



    De início, cumpre registrar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se sua superação apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. A condenação do recorrente transitou em julgado em 13/08/2020 (eDOC 46, p. 4), e a presente insurgência, com nítidos contornos revisionais, somente foi apresentada muito tempo depois de seu trânsito em julgado. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] pelo crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RHC 258.238 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe de 28.08.2025)



    Ademais, o pleito de absolvição por insuficiência de provas demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 219.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.11.2022)



    Quanto à dosimetria da pena, observem-se trechos do decreto condenatório proferidos pelo magistrado sentenciante:



    “Assim, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do acusado GILIANO e às demais diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal, em face do preceito sancionador do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, fixo a pena base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    A pena base foi fixada em patamar mais próximo do máximo e distante do mínimo legal, considerando as circunstâncias e as consequências do crime, já que o réu transportava e tinha em depósito enorme quantidade de entorpecente, indicando dolo e culpabilidade exacerbados e necessidade de maior reprimenda, justificando, pois, a fixação da pena no patamar indicado. Além disso, foram considerados, também, os maus antecedentes do acusado (p. 471/474 Processos 0083565-58.2011.8.26.0050 e 0024535-57.2011.8.26.0050). 



    Na segunda fase de aplicação da pena, atenta à múltipla reincidência (p. 471/475 Processos 0077052-70.2009.8.26.0224, 0072728-40.2010.8.26.0050, 0046749-37.2014.8.26.0050 e 0015259-31.2013.8.26.0050), agravo a pena de ½ (metade), mantendo-a, no entanto em 15 (quinze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, máximo legal previsto à espécie, tendo em vista não poder superar o máximo legal.



    (...)



    Na terceira fase, atendendo ao disposto no artigo 40, incisos V e VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 20 (vinte) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    (...)



    Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do acusado GILIANO e às demais diretrizes norteadoras do artigo 59 do Código Penal, em face do preceito sancionador do artigo 35 da Lei n° 11.343/06, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    A pena base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do acusado (p. 471/474 Processos 0083565-58.2011.8.26.0050 e 0024535-57.2011.8.26.0050). 



    Na segunda fase de aplicação da pena, atenta à múltipla reincidência (p. 471/475 Processos 0077052-70.2009.8.26.0224, 0072728-40.2010.8.26.0050, 0046749-37.2014.8.26.0050 e 0015259-31.2013.8.26.0050), agravo a pena de ½ (metade), perfazendo 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. A fixação dos dias-multa respeitou o limite previsto à espécie. 



    (...)



    Havendo concurso material entre os dois delitos, as penas aplicam-se cumulativamente, perfazendo para o acusado GILIANO o total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 3.600 (três mil e seiscentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal.” (eDOC 7, p. 12-15)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, ao analisar a temática, assim consignou:



    ”Giliano 



    No que diz com o delito de associação as sanções foram fixadas 1/6 acima do piso em razão dos maus antecedentes, fls. 471/474 (Processos nºs 0083565-58.2011.8.26.0050 e 0024535-57.2011.8.26.0050): 3 anos e 6 meses de reclusão de reclusão e pagamento de 816 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi reconhecida a condição de reincidente do apelante Giliano, fls. 471/474 (Processos nºs 0077052-70.2009.8.26.0224, 0072728-40.2010.8.26.0050, 0046749-37.2014.8.26.0050 e 0015259-31.2013.8.26.0050). Todavia, a majoração em ½ mostra-se exacerbada, melhor se amoldando o acréscimo de 1/3 em razão da quantidade de processos caracterizadores da recidiva (quatro). Por fim, em razão da presença de duas majorantes houve escorreito acréscimo de 1/3, perfazendo um total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1450 dias-multa. 



    As reprimendas do tráfico por sua vez foram inicialmente fixadas em 12 anos e 6 meses de reclusão e 1250 dias-multa, diante da vultosa quantidade de droga (quatro toneladas, oitocentos e dezoito quilos e quatrocentos gramas) bem como dos maus antecedentes, fls. 471/474 (Processos nºs 0083565-58.2011.8.26.0050 e 0024535-57.2011.8.26.0050).



    Contudo, observa-se que o critério de valoração dos maus antecedentes foi diverso do aplicado quanto ao crime de associação para o tráfico, devendo prevalecer este por ser mais benéfico. Nessas condições, as sanções basilares do crime de tráfico são reduzidas a 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1166 dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria das reprimendas foi reconhecida a condição de reincidente do apelante Giliano, fls. 471/474 (Processos nºs 0077052-70.2009.8.26.0224, 0072728-40.2010.8.26.0050, 0046749-37.2014.8.26.0050 e 0015259-31.2013.8.26.0050). Todavia, a majoração em ½ mostra-se exacerbada, melhor se amoldando o acréscimo de 1/3 em razão da quantidade de processos caracterizadores da recidiva (quatro), mas assim como na r. sentença referida exacerbação é limitada pelo máximo de pena previsto em abstrato (15 anos de reclusão e 1500 dias-multa).



    (...) 



    Escorreita a majoração de 1/3 pelas qualificadoras, sendo as penas do tráfico mantidas em 20 anos de reclusão e pagamento de 2000 dias multa.



    Reconhecido o concurso material, as sanções de Giliano são reduzidas a 26 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 3450 dias multa, corrigido erro material da r. sentença em relação ao cálculo da multa.” (eDOC 8, p. 10-12)



    Ressalto que, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, dos excertos decisórios anteriormente citados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. 



    As instâncias ordinárias, ao contrário da tese defensiva, apresentaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base, em estrita observância ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.



    No caso dos autos, a apreensão de mais de 4,6 toneladas de maconha (eDOC 5, p. 3) constitui fundamento concreto e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como fizeram as instâncias de mérito. O Tribunal de Justiça, inclusive, já promoveu o devido ajuste para alinhar a exasperação em ambos os delitos, aplicando critério mais benéfico ao réu, o que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade manifesta.



    Quanto à segunda fase da dosimetria, a Corte Estadual reduziu a fração de aumento pela reincidência de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), por entendê-la mais adequada à quantidade de condenações que caracterizam a recidiva do paciente. 



    A escolha da fração de aumento ou diminuição da pena, em decorrência das agravantes e atenuantes, insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, que deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A aplicação da fração de 1/3 em razão de múltipla reincidência não se mostra teratológica ou desarrazoada, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    Logo, estando devidamente fundamentada a dosimetria da pena, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não compete a esta Corte se imiscuir no quanto decidido pelas instâncias anteriores, vez que inexistente qualquer ilegalidade. Este é o posicionamento pacífico deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231734 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023 — grifei)



    Portanto, não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente